Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005378-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: HUGO MIGUEL QUIRINO, LIVIA LEAL MAIA QUIRINO D E S P A C H O Defiro o requerimento para inclusão do feito em pauta de julgamentos virtual. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2020 17:42:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador